Tribunal: STF
Processo: AI 622378
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. ACÓRDÃO 
   QUE SE LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA TEMPESTIVIDADE 
   RECURSAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A 
   GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA.
1. 
   Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja 
   apreciação em recurso extraordinário.
2. Ofensa às garantias 
   constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo 
   reflexo ou indireto.
Agravo regimental desprovido.